Tribunal: TJDFT
Processo: 0707174-60.2018.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E ATIVA AD CAUSAM. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. COISA JULGADA REJEITADAS. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. INCLUSÃO DAS HORAS EXTRAS RECONHECIDAS NA SEARA LABORAL. RESP 1.312.736/RS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o entendimento do STJ, externado no EDcl no EResp 1.557.698/RS, compete à Justiça Comum o julgamento da pretensão do participante de plano de previdência complementar no tocante à responsabilização do patrocinador pela recomposição da reserva matemática junto à entidade previdenciária, nos casos abrangidos pela modulação dos efeitos prevista no REsp 1.312.736/RS, seja mediante pretensão de regresso, seja pela via indenizatória.
2. A legitimação ordinária está intimamente vinculada à titularidade da relação jurídica de direito material, como expressa o art. 6o do Código de Processo Civil. Induvidosa, portanto, a legitimidade ativa do autor para figurar no polo ativo da relação processual.
3. Consoante entendimento deste Tribunal de Justiça, o “Banco do Brasil SA é parte legítima para figurar em demanda em que se pretende que, em virtude de eventual procedência do pedido formulado em face do plano de previdência complementar, se condene o banco a integralizar a reserva matemática”.
4. A coisa julgada reclama identidade de partes, causa de pedir e pedido, o que não se verifica no caso.
5. No tocante à prejudicial de prescrição, em 13.10.2015, transitou em julgado a sentença trabalhista que reconheceu ao autor o direito às horas extras trabalhadas, nascendo, assim, sua pretensão de ter a verba incorporada ao benefício de aposentadoria. O ajuizamento da presente ação se deu em 25.6.2018, portanto, não há se reconhecer a prescrição.
6. De acordo com o STJ, caso já concedido o benefício de previdência privada complementar, não é possível o recálculo da renda mensal inicial por meio da inclusão de verbas remuneratórias reconhecidas na Justiça do Trabalho (REsp 1312736/RS).
7. Por questão de segurança jurídica, a Corte Superior possibilitou a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias reconhecidas na Justiça do Trabalho, desde que haja previsão regulamentar e a recomposição prévia e integral das reservas matemáticas, nos processos ajuizados até a data do julgamento do recurso repetitivo - 8.8.2018 - (REsp 1312736/RS, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 8.8.2018, DJe 16.8.2018).
8. O participante do plano poderá restituir somente a sua quota parte da reserva matemática, hipótese em que terá direito à metade do acréscimo decorrente das horas extras, sendo facultado, contudo, verter a parte de responsabilidade do patrocinador, facultada a compensação com os valores a serem recebidos pelo participante em decorrência da revisão do seu benefício, nos termos do entendimento firmado pela Corte Superior de Justiça (EREsp 1557698/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 22.8.2018, DJe 28.8.2018).
9. A sucumbência deve ser aferida segundo a utilidade e necessidade do provimento jurisdicional pela parte autora na conformação da lide enquanto pretensão resistida. A sucumbência da PREVI, no caso, se justifica em razão da apresentação de contestação se contrapondo a todos os pedidos autorais.
10. Apelações conhecidas e não providas. Preliminares e prejudiciais de mérito rejeitadas. Unânime.